Tribunal: TJPA
Processo: 0001773-55.2016.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001773-55.2016.8.14.0034

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ROSANGELA MOURA DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001773-55.2016.8.14.0034

COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/PA 15.201-A

APELADO: ROSANGELA MOURA DE MACEDO

ADVOGADO: THAIS DE CARVALHO FONSECA OAB/PA 15.471

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANO MORAL. INCLUSÃO INDEVIDA ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

Em sua peça contestatória a instituição financeira requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, pois não apresentou qualquer comprovação de que o referido contrato tenha sido realizado com a anuência da autora, pois não acostou aos autos cópia ou muito menos original do instrumento de contrato mencionado, que deu ensejo a inclusão do nome da requerente no SPC, como também não há qualquer indício nos autos que o mesmo tenha se dado por meio digital.

Valor arbitrado ( R$ 6.000,00) que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Valor mantido.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001773-55.2016.8.14.0034

COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA

APELANTE : BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/PA 15.201-A

APELADO : ROSANGELA MOURA DE MACEDO

ADVOGADO: THAIS DE CARVALHO FONSECA OAB/PA 15.471

RELATORA : Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Nova Timboteua, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ROSANGELA MOURA DE MACEDO em face de BANCO DO BRASIL S/A.

Por meio da demanda em questão, buscou a autora a declaração de inexistência de débito e a reparação em danos morais por inclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, promovido pela requerida e, ainda, o encerramento definitivo de sua conta bancária na instituição requerida.

Na sentença (ID 2851003 - Pág. 4), o julgador
a quo
,
JULGOU PELA PROCEDENCIA DOS PLEITOS AUTORAL,
declarando a inexistência do Contrato, além de condenar a ré ao pagamento R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de compensação por danos morais e, em consequência, confirmou a liminar que determinou a exclusão do nome da autora diante dos órgãos de proteção ao crédito.

Nas razões recursais, a apelante/requerida objetiva a reforma da sentença sob a alegação de que a dívida cobrada é decorrente da utilização do limite de cheque especial disponibilizado na conta corrente da autora. Em consequência, requer a exclusão da condenação em danos morais, sob alegação de licitude da cobrança. Ainda, quanto aos danos morais, alega a ausência de fatos geradores de danos extrapatrimoniais e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório. Por fim, requer a inversão do ônus sucumbencial (ID 2851004 - Pág. 1-21)

Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção total da sentença recorrida (ID 2851005 - Pág. 1-6).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009297-20.2018.8.14.0039

COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/PA 15.201-A

APELADO: ROSANGELA MOURA DE MACEDO

ADVOGADO: THAIS DE CARVALHO FONSECA OAB/PA 15.471

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre a possibilidade de reforma da sentença recorrida que declarou a inexistência de contrato, objeto da lide, além de condenar o réu ao pagamento R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de compensação por danos morais e, em consequência, confirmou a liminar que determinou a exclusão do nome da autora diante dos órgãos de proteção ao crédito.

A principal alegação recursal reside na hipótese a dívida cobrada é lícita, pois existiria em decorrente da utilização do limite de cheque especial disponibilizado na conta corrente da autora. Quanto aos danos morais, alega a ausência de fatos geradores de danos extrapatrimoniais e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

O tema em questão envolve ilicitude em serviços bancários, cujo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que a responsabilidade das instituições financeiras nestes casos é objetiva, por integrar risco inerente a atividade financeira, classificando-se como fortuito interno, conforme Súmula 479 da Colenda Corte que firmou o entendimento de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Ainda, torna-se importante frisar que se trata de uma relação de consumo, posto que se discute negócio jurídico bancário, envolvendo pessoa hipossuficiente em litígio com Instituição Financeira. Ademais, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, que afirma que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297). Além de expressa determinação do Código Consumerista (Art. 2 par. único e 3), que conceitua consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final ou por equiparação e classifica os serviços bancários como atividade fornecida no mercado de consumo.

Ainda, sobre a temática de ilicitude em serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, retro transcrita.

Assim, considerando que no caso em tela trata-se de relação regida pelo Código de Defesa do consumidor, e, mediante a ocorrência da inversão do ônus da prova, caberia ao banco réu/apelado demonstrar, no curso da instrução processual, que a operação de crédito em questão fora devidamente contratada pela Autora/Apelada.

In casu
, a autora reclama que teve seu nome inscrito, indevidamente, no sistema de proteção ao crédito, promovido pela instituição financeira requerida, por conta de um empréstimo, que a autora nega ter realizado, no valor de R$ 890,12 (oitocentos e noventa reais e doze centavos).

Durante a instrução probatória a requerente acostou extrato de consulta ao órgão de Sistema de Proteção do Crédito (SPC), promovido pela Instituição financeira requerida, referente ao contrato nº 5035056 no valor de R$ 890,12 (oitocentos e noventa reais e doze centavos). Consta ainda do referido extrato de consulta do SPC (ID 2850987 - Pág. 10) que a data da ocorrência do referido contrato se deu em 01.10.2013, ou seja, cinco meses após a autora ter requerido a exclusão de sua conta bancária junto a instituição financeira/requerida, que apontava no termo de rescisão (ID 2850987 - Pág. 9), apenas a dívida no valor de R$ 172,26 (cento e setenta e dois reais e vinte e seis centavos) referente a tarifas. Portanto, a suposta dívida que ensejou o nome da autora no SPC foi criada meses após a exclusão de sua conta bancária na instituição requerida.

Em sua peça contestatória a instituição financeira requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, pois não apresentou qualquer comprovação de que o referido contrato tenha sido realizado com a anuência da autora, pois não acostou aos autos cópia ou muito menos original do instrumento de contrato mencionado, como também não há qualquer comprovação nos autos que o mesmo tenha se dado por meio digital.

Assim, o requerido restringiu sua defesa em alegações genéricas, desprovida, portanto, de qualquer substrato fático. Situação essa que conduz a conclusão de que as cobranças feitas à autora pelo banco/réu são indevidas, configurando ato ilícito da instituição financeira, ensejando, portanto, a reparação por danos morais, haja vista se tratar de responsabilidade objetiva, a qual exige apenas a demonstração do fato, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade.

Logo, identificada a relação de consumo, resta-se perquirir, no caso em tela, a existência dos requisitos da responsabilidade objetiva, quais sejam: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade. Em sua defesa, o réu divaga sobre alegações genéricas, sem trazer qualquer elemento que comprove que o dano sofrido pela autora não foi ocasionado por uma conduta da intuição financeira requerida, enquanto que a requerente comprova, por meio de extrato de consulta ao SPC, a inclusão indevida de seu nome no sistema de proteção ao crédito, promovida pela instituição financeira, ora requerida. Portanto, não há dúvidas de que a
conduta ilícita
fora praticada por parte da Apelante. Urge destacar, que a única maneira de afastar tal responsabilidade é a comprovação da existência dos elementos: caso fortuito, força maior e a culpa exclusiva da vítima, fatores que exclui a responsabilidade.

Nesse sentido vejamos a jurisprudência pátria e desta Corte:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DANO MORAL. Ocorrência. Situação vivenciada pelo autor que não se traduz em meros aborrecimentos ou simples dissabores. Dano "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 10.000,00, em atenção às circunstâncias do caso, o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da instituição financeira e em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia suficiente para reparar o abalo psicológico sofrido. SUCUMBÊNCIA. Ônus carreado integralmente ao réu. Inteligência do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. Apelação provida. (TJ-SP - AC: 10010432820188260291 SP 1001043-28.2018.8.26.0291, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/08/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5.O consumidor cobrado em quantia indevida, tem direito à restituição. (TJPA, 5554563, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07. Publicado em 2021-07-01)

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória inexistência de débito c.c repetição de indébito c.c. indenização por danos morais c.c tutela de urgência. Sentença improcedência. Inconformismo do autor. Relação de Consumo. Aplicabilidade do art. 6º, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. DESCONTOS INDEVIDAMENTE REALIZADOS NO BENEFÍCIO DELE. NEGÓCIO JURÍDICO DECLARADO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ENTRE AS PARTES OU MESMO PORTABILIDADE. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE JULGAVA LEGÍTIMO O CONTRATO E NÃO DEMONSTROU QUE, EFETIVAMENTE, CREDITOU RECURSO NA CONTA DO AUTOR. FALHA QUE NÃO A EXIME AO CONSTITUIR RELAÇÃO DE NEGÓCIO ALHEIO À VONTADE DE INTERPOSTA PESSOA, OPERANDO DESCONTOS DE SEU BENEFÍCIO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. Ônus de sucumbência exclusivo da ré. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1005103-41.2018.8.26.0292; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro: 15/08/2019).

Assim, tendo em vista de a conduta ter se caracterizado pela violação de um dever legal e geral de cuidado, tem-se como ilícito o ato, gerando, por consequência, o dever de indenizar.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se encontra no padrão de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração que a operação indevida ocasionou transtornos a requerente no sentido de restringir suas atividades de crédito, por conta da inclusão indevida no SPS/SERASA. Além do que o referido valor não é suficiente para onerar a instituição financeira nem mesmo causar enriquecimento sem causa a requerente.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, ______ de _________________ de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/02/2023